Tribunal: TJES
Processo: 5000931-66.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-66.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: LANESSA PEIXOTO VARGAS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO INFERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de professora contratada temporariamente para declarar a nulidade do vínculo e condenar ao pagamento de valores de FGTS relativos ao período de 03.02.2020 a 21.12.2022.

2.A sentença entendeu que a contratação violou o princípio do concurso público, por supostamente atender a necessidade permanente da Administração.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária por prazo inferior a três anos, sem sucessivas prorrogações, autoriza o reconhecimento de nulidade do vínculo e o consequente pagamento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 37, IX, da CF/1988 permite contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

5. A jurisprudência admite validade de contratações temporárias por até três anos, desde que não caracterizada reiteração ou continuidade com burla ao concurso público.

6. No caso, o vínculo foi inferior a três anos e não houve comprovação de prorrogações ou sucessividade que infirmassem a excepcionalidade.

7. Ausente nulidade, não há direito ao FGTS, conforme interpretação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do precedente do STF no RE 596.478.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária por prazo inferior a três anos, sem demonstração de sucessivas prorrogações, não configura burla ao concurso público. 2. Nessa hipótese, é indevido o pagamento de FGTS ao contratado, ante a inexistência de nulidade no vínculo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000931-66.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO: LANESSA PEIXOTO VARGAS

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO INFERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de professora contratada temporariamente para declarar a nulidade do vínculo e condenar ao pagamento de valores de FGTS relativos ao período de 03.02.2020 a 21.12.2022.

2.A sentença entendeu que a contratação violou o princípio do concurso público, por supostamente atender a necessidade permanente da Administração.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária por prazo inferior a três anos, sem sucessivas prorrogações, autoriza o reconhecimento de nulidade do vínculo e o consequente pagamento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 37, IX, da CF/1988 permite contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

5. A jurisprudência admite validade de contratações temporárias por até três anos, desde que não caracterizada reiteração ou continuidade com burla ao concurso público.

6. No caso, o vínculo foi inferior a três anos e não houve comprovação de prorrogações ou sucessividade que infirmassem a excepcionalidade.

7. Ausente nulidade, não há direito ao FGTS, conforme interpretação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do precedente do STF no RE 596.478.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária por prazo inferior a três anos, sem demonstração de sucessivas prorrogações, não configura burla ao concurso público. 2. Nessa hipótese, é indevido o pagamento de FGTS ao contratado, ante a inexistência de nulidade no vínculo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Condenatória ajuizada por
Lanessa Peixoto Vargas
em face do
Município da Serra
, na qual a autora sustenta que foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora no período de 03/02/2020 a 21/12/2022. Alega que a contratação ocorreu de forma irregular, por atender a necessidades permanentes da Administração Pública, o que, a seu ver, violaria o princípio do concurso público. Requereu, assim, a declaração de nulidade do contrato firmado e a condenação do réu ao pagamento dos valores relativos aos depósitos do FGTS correspondentes ao período trabalhado.

O Município apresentou contestação (ID 11658608), suscitando preliminares e, no mérito, defendeu a legalidade da contratação e a improcedência do pedido.

Sobreveio sentença (ID 11658614) julgando
procedente
o pedido inicial, com o seguinte dispositivo:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULO o contrato firmado entre as partes, no tocante ao período compreendido de 03 de fevereiro de 2020 a 21 de dezembro de 2022, e CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS) à Requerente LANESSA PEIXOTO VARGAS, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contrato de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 11658616), sustentando que a contratação da autora se deu nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, não se tratando de vínculo nulo ou que enseje pagamento de FGTS.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11658618), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação temporária da autora, e à consequente existência, ou não, de direito ao FGTS.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações
pontuais e transitórias
, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

No caso concreto, a autora laborou para o Município no período de
03/02/2020 a 21/12/2022
, ou seja, por
menos de três anos
, conforme consta da declaração anexada aos autos (ID 11658597). Ademais, não há comprovação de sucessivas prorrogações ou contratações em série.

Portanto, ausente a continuidade que caracterizaria burla ao concurso público, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, uma vez que a mera contratação temporária, por si só, não gera tal direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)